Tribunal: TJDFT
Processo: 0006404-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRIVILÉGIO. BEM DE PEQUENO VALOR. PRIMARIEDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. INSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto, pois comprovado que o réu tentou subtrair, mediante fraude e concurso de agentes, envelopes de dinheiro do caixa eletrônico de instituição bancária.
2. Havendo primariedade e sendo os bens de valor inferior ao salário mínimo em vigor na data dos fatos, deve ser aplicada a causa de diminuição relativa ao furto privilegiado (CP, artigo 155, § 2o).
3. O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa não merece acolhida, quando tal sanção não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.